Tribunal: TJSP
Processo: 1030654-90.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Mandado de Segurança – ITBI – São Paulo – Preliminar de ausência de prova pré-constituída afastada – Valor venal arbitrado pela Municipalidade com base no Decreto 46.228/2005 – Inadmissibilidade - Afronta ao princípio da legalidade – Somente lei pode estabelecer nova base de cálculo para tributos, nos termos do art. 97, inciso II, § 1o da Constituição Federal – Referido

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Mandado de Segurança – ITBI – São Paulo – Preliminar de ausência de prova pré-constituída afastada – Valor venal arbitrado pela Municipalidade com base no Decreto 46.228/2005 – Inadmissibilidade - Afronta ao princípio da legalidade – Somente lei pode estabelecer nova base de cálculo para tributos, nos termos do art. 97, inciso II, § 1o da Constituição Federal – Referido Decreto declarado inconstitucional pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça – Segurança concedida para determinar o recolhimento do ITBI tendo por base de cálculo o valor venal do IPTU ou o valor da transação, o que for maior – Sentença mantida.

RECURSO IMPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739465
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1030654-
90.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é apelado CLEUZA APARECIDA BARAVIERA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e ERBETTA FILHO.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
FORTES MUNIZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030654-90.2020.8.26.0053 -Voto no 20012
2
Voto no 20012
Apelação Cível no: 1030654-90.2020.8.26.0053
Apelantes: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
Apelada: CLEUZA APARECIDA BARAVIERA
Interessado: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVMENTO
ECONÔMICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃOPAULO
Comarca: SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL Mandado de Segurança ITBI São
Paulo
Preliminar de ausência de prova pré-constituída
afastada Valor venal arbitrado pela Municipalidade com base
no Decreto 46.228/2005
Inadmissibilidade - Afronta ao
princípio da legalidade Somente lei pode estabelecer nova
base de cálculo para tributos, nos termos do art. 97, inciso II, §
1o da Constituição Federal
Referido Decreto declarado
inconstitucional pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça
Segurança concedida para determinar o recolhimento do ITBI
tendo por base de cálculo o valor venal do IPTU ou o valor da
transação, o que for maior Sentença mantida.
RECURSO IMPROVIDO
Trata-se de recurso de apelação cível tirado contra
sentença de fls. 111/117, que concedeu a segurança a fim de que a impetrante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030654-90.2020.8.26.0053 -Voto no 20012
3
recolha o ITBI tendo como base de cálculo o valor de venda ou valor venal de IPTU do
último exercício, o que for maior.
Apela a Municipalidade pela reforma do julgado,
argumentando preliminarmente, a inadequação da via eleita pelo impetrante,
porquanto a matéria aventada demandaria dilação probatória incompatível com a via
mandamental. No mérito, aduz que que a disciplina do tributo consta expressamente
prevista na Lei Municipal 11.154/91, com suas alterações posteriores, não se podendo
falar em ofensa ao princípio da legalidade ou à segurança jurídica. Sustenta ainda
que, a base de cálculo do ITBI, sempre foi e continua sendo o efetivo valor venal dos
bens ou direitos transmitidos como determinado pelo art. 38 do CTN, fosse ele
originariamente apontado pelo próprio, contribuinte quando do recolhimento, fosse ele
arbitrado ao depois pelo Fisco, devendo ser reconhecida a higidez da tributação feita
a partir do valor venal previsto na Lei 11.154/91, eis que em plena consonância com o
art. 38 do CTN.
Recurso recebido em seus regulares efeitos, com
contrarrazões às fls. 134/143.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Inicialmente, não deve prosperar a preliminar de
inadequação da via eleita arguida pela Municipalidade, porquanto a impetrante não
pretende que seja fixado o valor venal do seu imóvel, mas tão somente o direito de
recolher o ITBI sobre o valor venal ou da transação, não havendo, para tanto,
necessidade de dilação probatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030654-90.2020.8.26.0053 -Voto no 20012
4
Segundo consta dos autos, a impetrante viu-se
compelido a recolher o ITBI, cuja base de cálculo seria o “valor venal de referência”,
nos termos da Lei 14.256/2006.
Contra tal exigência, voltasse o mandamus
impetrado.
A sentença está correta e deve ser mantida por
seus próprios fundamentos, porquanto afinada com as normas que regulamentam a
matéria.
Conforme disciplina o artigo 38 do Código
Tributário Nacional, a base de cálculo do ITBI é o valor venal dos bens ou direitos
transmitidos.
Este valor venal é fixado por Lei Municipal e
aplicável a todos os impostos que o adotam, não sendo possível admitir que outro
valor seja estabelecido, pois, de acordo com os artigos 9o, I, do CTN, e 150, I, da
Constituição Federal, a majoração de impostos somente poderá ocorrer em virtude de
lei.
O IPTU onera a propriedade do imóvel, enquanto
que o ITBI onera a transmissão desta mesma propriedade, não havendo qualquer
lógica em se admitir dois valores venais distintos para um mesmo imóvel.
Por outro lado, se o valor venal adotado pelo Fisco
para efeito de IPTU encontra-se defasado em relação ao “valor de mercado”, o único
caminho possível seria o da revisão da Planta Genérica de Valores, alterando-se os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030654-90.2020.8.26.0053 -Voto no 20012
5
valores unitários de metro quadrado de construção em seus vários tipos e classes, de
forma igual para todos os contribuintes, alterando-se, assim, a base de cálculo do ITBI
e do IPTU.
O princípio da universalização tributária significa
que é impossível, materialmente, economicamente e administrativamente, atribuir
valor individualizado para cada um dos milhões de imóveis situados no município. É o
sistema de “avaliação em massa”. Não existem imóveis absolutamente idênticos:
apartamentos absolutamente iguais do mesmo prédio têm valores de mercado
diferentes, considerada a diversidade de pavimentos em que situados. Entretanto,
para efeito tributário, é adotado o mesmo valor venal para ambos.
A Municipalidade, ao adotar valores "ad doc" como
base de cálculo do ITBI, por meio diverso, baseada em parâmetros estabelecidos por
ela própria, infringiu o princípio da legalidade, segundo o qual, apenas a lei pode
estabelecer nova base de cálculo para tributos, nos termos do art. 97, inciso II, § 1o,
da Constituição Federal.
Portanto, a base de cálculo do ITBI é a constante
do IPTU ou o valor da transação, o que for maior, consoante determina a Lei no
11.154/91, não se admitindo que a Municipalidade apresente um terceiro valor,
apurado administrativamente, sem qualquer fundamento legal.
Outrossim, o E. Órgão Especial deste Tribunal de
Justiça, nos termos do v. acórdão relatado pelo Des. René Ricupero, declarou
inconstitucional o Decreto em questão, senão vejamos:
“ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE
Município de São
Paulo
Decreto Municipal 46.228/2005
ITBI (Imposto sobre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030654-90.2020.8.26.0053 -Voto no 20012
6
transmissão de bens imóveis (inter vivos)
Aumento na base de
cálculo
art. 150 da Constituição Federal
Inconstitucionalidade
reconhecida. Na veiculação de temas de direito tributário que
concernem às relações entre o Estado e o contribuinte, sujeita-se o
Poder Público ao princípio constitucional da reserva de Lei, disposto
no artigo 150 da Constituição Federal, que veda à União, Estados ou
Municípios a exigência ou aumento de tributo sem lei que o
estabeleça. Tendo em vista que, ao teor do art. 38, do CTN, a base de
cálculo para o lançamento tributário é o valor venal de bens e títulos
transmitidos, para se atribuir outro valor ao imóvel, que não o
decorrente do anterior, mister a existência de uma lei que o autorize,
não bastando, para isso, simples decreto.”
Destarte, mantém-se a r. sentença por seus
próprios fundamentos, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo.
Posto isto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
FORTES MUNIZ
Relator